Tribunal: STF
Processo: HC 91603
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
   JUSTA CAUSA. ART. 89, LEI 8.666/93. FRAUDE NA LICITAÇÃO.
   INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO DO
   DOCUMENTO PARTICULAR. DENEGAÇÃO.
1. A tese ventilada na
   petição inicial deste writ diz respeito à possível ausência de
   justa causa para a deflagração da ação penal contra o paciente em
   razão de ter sido comprovado documentalmente que a sociedade
   empresária era distribuidora exclusiva do medicamento que
   necessitava a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, por isso,
   se justificou a declaração de inexigibilidade de licitação para
   aquisição direta do medicamento pela referida sociedade.
2. A
   atuação do Supremo Tribunal Federal, na apreciação dos pedidos de
   habeas corpus voltados ao trancamento de ação penal, deve ocorrer
   com bastante cuidado, somente sendo possível a concessão da ordem
   vindicada quando restar evidente e manifesta a atipicidade da
   conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do
   paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e
   materialidade delitivas.  Não é a hipótese dos autos.
3. A
   alegação de falta de justa causa não é comprovada de plano no
   presente habeas corpus e, por isso, deve ser relegada para o
   procedimento próprio (ou seja, a ação penal já deflagrada) a
   discussão acerca do conteúdo (formal e material) dos documentos
   (não apenas o apresentado pelo Ministério Público, mas também o
   referido pelo impetrante).
4. Habeas corpus denegado.